Tribunal: STF
Processo: RHC 182318
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto em face de decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem pleiteada no HC 541.693/SP, com base no seguinte fundamento (eDOC 1, p. 59):
    Como se vê, a prisão preventiva do paciente está idoneamente fundamentada, uma vez que a defesa não logrou comprovar a identidade do paciente, acostando aos autos apenas uma certidão de nascimento, em que pese a juntada de Certidão de Nascimento, somente este documento não é capaz de sanar as dúvidas em relação à identidade do réu pois, conforme fl. 16, as digitais da pessoa que está presa divergem das constantes no cadastro do IIRGD.
    Nas razões recursais (eDOC 1, pp. 63-104), alega-se que: a) os indícios de autoria colhidos em desfavor do recorrente, ao qual se imputa a prática do delito de uso de documento público materialmente falso, são frágeis, de modo que a medida cautelar é ofensiva ao princípio da presunção de inocência; b) não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que o paciente “é pessoa íntegra, sendo que sempre fora pessoa honeste e voltada para o trabalho; tem residência fixa”; c) o decreto prisional, calcado na gravidade abstrata do delito, apresenta fundamentação deficiente.
    À vista do exposto, requer-se que o recorrente aguarde em liberdade o deslinde do feito.
    Indeferi o pedido liminar e solicitei ao juízo de origem informações (eDOC 3), as quais foram prestadas (eDOC 5).
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que denegou a ordem pleiteada no writ, sem ter manejado irresignação regimental.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação:
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    No caso dos autos, entendo que é possível aferir a existência de ilegalidade, devendo-se, por conseguinte, conceder a ordem de ofício.
    De início, observo que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal já considerou desarrazoada a manutenção de pessoa presa por mais de 2 (dois) meses sem que o Estado se desincumbisse do ônus do esclarecimento de sua identidade. Confira-se, a esse respeito, o seguinte julgado:
    Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691 DESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. HABEAS CORPUS. INCOGNOSCIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. EXCESSO DE PRAZO. INÉRCIA ESTATAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. II – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. III – Se num primeiro momento entendeu-se pela necessidade e adequação da custódia para a identificação do paciente, passados 2 (dois) meses sem que o Estado fosse capaz de confirmar essa identidade, a medida tornou-se desarrazoada. IV – Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da ação penal, sem prejuízo da tramitação do habeas corpus manejado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    (HC 117761, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/09/2013)
    Da análise dos documentos anexados pela 2ª Vara Judicial da Comarca de Cajamar, depreende-se que o paciente foi preso em flagrante em 10.9.2019, data que consta da denúncia como a da prática do delito (eDOC 5, p. 6).
    Oito dias depois, na oportunidade em que recebida a inicial acusatória, indeferiu-se o pedido de liberdade provisória formulado, com fundamento na dúvida sobre a real identidade do réu. Na ocasião, determinou-se que a defesa deveria “fazer provas da real identidade do réu com a apresentação de sua certidão de nascimento, título de eleitor, CPF, comprovante de endereço em seu nome e outros documentos” (eDOC 5, p. 8).
    Em 10.10.2019, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem de habeas corpus pleiteada por entender que estavam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar do ora recorrente. Na ocasião, apresentaram-se, em suma, estes fundamentos (eDOC 1, pp. 41-42):
    Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o apontado constrangimento ilegal, porque a decisão (fls. 29/30 da Ação Penal) que firmou a manutenção da custódia cautelar do paciente reveste-se de fundamentação legítima, pautada pelos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, com substrato nos indícios de autoria e prova da materialidade, mormente porque "o documento de identificação do averiguado não foi legitimado, não sendo possível a identificação civil ou criminal do averiguado, razão pela qual a prisão preventiva do acusado é imprescindível para a para garantia da instrução processual e garantia da aplicação da lei penal" (fls. 30 da Ação Penal). 
    Posteriormente, quando mantida a prisão preventiva do paciente (fls. 60 da Ação Penal), foi determinado que "deverá a defensora fazer provas da real identidade do réu com a apresentação de sua certidão de nascimento, título de eleitor, CPF, comprovante de endereço em seu nome e outros documentos que façam prova da real identidade do réu. Com os documentos, abra-se para nova manifestação do Ministério Público e conclusos" (fls. 60 da Ação Penal). 
    Contudo, quando da resposta à acusação, o único documento acostado aos autos foi uma certidão de nascimento em nome de José Edson Santiago (fls. 115/116 da Ação Penal), documento público e que pode ser obtido por qualquer pessoa no cartório de registro. A Defesa não acostou aos autos nenhum outro documento com foto ou outros que, em conjunto, pudessem comprovar a identidade do paciente. 
    A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 15.1.2020, cerca de 4 (quatro) meses após os fatos e a prisão do recorrente. Na oportunidade, o magistrado que a presidiu indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, por considerar inalterados os fundamentos das decisões anteriores (eDOC 5, p. 9).
    Em 3.2.2020, proferiu-se, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, decisão monocrática denegatória da impetração, também fundada na existência de dúvida sobre a identidade do paciente, conforme já exposto no relatório (eDOC 1, pp. 58-60).
    Instado a esclarecer se o paciente foi submetido a procedimento de revisão criminal ou a elencar os motivos pelos quais eventualmente não teria sido possível fazê-lo, o juízo de origem se limitou a informar o seguinte (eDOC 5, p. 2):
    O paciente José Edson Santiago foi preso em flagrante e denunciado (fls. 56/59) pela prática, em tese, de crime de uso de documento falso, ocorrido em 10/09/2019, nesta cidade de Cajamar. Segundo consta, no dia dos fatos, após abordagem policial, o paciente teria apresentado a Policiais Militares uma Carteira de Identidade materialmente falsa. Tal fato teria sido confirmado pois, após procedimento de legitimação, foi verificado que as impressões digitais não coincidiam com o banco de dados do IIRGD. Perante a Autoridade Policial, o paciente não explicou os fatos e, até a presente data, sua defensora não apresentou outros documentos que pudessem esclarecer a real identidade do paciente.
    A denúncia foi recebida à fl. 60, quando foi indeferida a Liberdade Provisória e dada oportunidade para que a defensora do paciente apresentasse outros documentos de identificação que permitam a identificação do paciente, o que até o momento não ocorreu.
    À fl. 163, foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento em que o réu confirmou ser José Edson Santiago, não explicando sua real identidade.
    Conforme Certidão de Óbito de fl. 210, o “verdadeiro” José Edson Santiago faleceu em 17/02/2020.
    Assim, pelo esforço de reconstrução dos principais eventos dos autos relacionados à privação da liberdade do paciente, o que se observa é que este se encontra preso preventivamente há mais de 6 (seis) meses sob os fundamentos de que: a) há dúvida acerca de sua identidade; b) a defesa não apresentou nenhum documento para esclarecer sua identificação.
    Tais fundamentos, à luz do que já decidiu este Tribunal, não são suficientes para a manutenção da prisão por prazo tão alongado. Também se mostra inidônea a justificativa lastreada na ausência de apresentação, pela defesa, de documentos capazes de esclarecerem a identidade do ora recorrente, uma vez que é do Poder Público ônus de promover a correta identificação de pessoa submetida à sua custódia. 
    Para tanto, a Lei 12.037/2009 confere ao Estado o poder-dever de, nessas situações, promover a identificação criminal daquele sobre cuja real identidade recai dúvida. Contudo, a toda evidência, configurada está nos presentes autos a mora estatal na adoção das medidas voltadas a essa elucidação.
    Logo, configurado o manifesto excesso de prazo na prisão provisória do recorrente, impõe-se a sua imediata colocação em liberdade.
    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de ofício para que o recorrente seja colocado imediatamente em liberdade, permitindo-se ao juiz da causa a fixação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, sem prejuízo da nova prolação de decreto prisional caso, esclarecida sua identidade, descubram-se outros motivos autorizadores de sua segregação cautelar.
    Comunique-se ao Juiz da causa, com urgência e pelo meio mais expedito, inclusive mediante a utilização de fax, se necessário, a quem incumbirá a efetivação da medida.
    Comunique-se, outrossim, ao TJSP, para ciência.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente